Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714885-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA RUFINO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora Ana Cláudia Rufino Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 190617808, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em Razão da Prescrição movida em desfavor de Crediativos Soluções Financeiras Ltda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta ao processo de referência (autos no 0701686-26.2024.8.07.0017), verifica-se que as partes apresentaram, na origem, proposta de acordo (ID 198297734, processo referência), no qual se objetiva a extinção do feito. Diante desse cenário, prudente aguardar a definição a respeito da aludida proposição. Ante o exposto, em face da evidente repercussão na análise da controvérsia exposta no presente Agravo de Instrumento, aguarde-se na Secretaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator